Tribunal: TJSP
Processo: 2221108-14.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-executividade - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento - Afastamento da Lei Estadual 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909- 1.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-executividade - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento - Afastamento da Lei Estadual 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909- 1.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios em incidente processual - Decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que sejam fixados honorários de sucumbência – Caso de se cumprir a determinação do órgão superior.-
Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2221108-14.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA, é embargado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2221108-14.2016.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2221108-14.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Renata Scudeler Negrato
Embargante: Transportadora Especial Ltda
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31569
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

RECURSO
ESPECIAL
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Exceção de Pré-executividade - Adesão
ao Programa Especial de Parcelamento - Afastamento da
Lei Estadual 13.918/2009 no tocante aos juros, para
aplicação da Lei Estadual 10.175/98, ante o julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-
1.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
Decisão que afastou a condenação em honorários
advocatícios em incidente processual - Decisão do
Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos
autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo para que sejam fixados honorários de sucumbência
Caso de se cumprir a determinação do órgão superior.-
Embargos acolhidos, com efeito infringente.
Opôs a Transportadora Especialista Ltda. os
Embargos de Declaração contra o v. acórdão (fls. 154/161) que
julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade
oposta pela ora embargante; mas não condenou a FESP ao
pagamento dos honorários advocatícios. Asseverou ser devida a
fixação dos honorários advocatícios.
Observa-se que o v. acórdão embargado e
proferido às fls. 154/161, deu parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento da Transportadora Especial Ltda para afastar
a aplicação da Lei no 13.918/09, mas afastou a condenação em
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2221108-14.2016.8.26.0000/50000 -Voto no
3
154/161).
Foram opostos Embargos de Declaração (fls.
169/174), tendo sido rejeitados (fls. 178/182).
Foi interposto pelo Estado de São Paulo, o
Recurso Especial (fls. 184/197) e Recurso Extraordinário (fls.
198/210).
Transportadora Especialista Ltda intepôs o
Recurso Especial (fls. 211/231).
O
Estado
de
São
Paulo
apresentou
as
contrarrazões (fls. 248/252
O E. Presidente da Seção de Direito Público não
admitiu o Recurso Especial interposto pelo Estado de São Paulo
(fls. 256/257), não admitiu o Recurso Extrarodinário do Estado de
São Paulo (fls. 258), mas admitiu o Recurso Especial da
Transportadora Especilista Ltda (fls. 259/260).
Foi proferida decisão pelo E. Superior Tribunal
de Justiça (fls. 264/279) que deu provimento ao Recurso Especial
da Transportadora Especialista Ltda, determinando a fixação dos
honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, do
CPC/2015.
O E. Presidente da Seção de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2221108-14.2016.8.26.0000/50000 -Voto no
4
determinou o cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça e o encaminhamento dos autos à esta 7a Câmara de Direito
Público (fls. 280).

É o breve relatório.
A decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça (fls. 264/279) deu provimento ao Recurso Especial
inteposto pela Transportadora Especialista Ltda e determinou a
fixação dos honorários de sucumbência em sede de incidente
processual, nos termos do artigo 85, do CPC.
Reza o dispositivo legal acima mencionado:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2221108-14.2016.8.26.0000/50000 -Voto no
5
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos. (grifo nosso).
Assim, haja vista a extinção parcial da execução
quanto ao percentual cobrado a maior pela Fazenda, que havia
aplicado ao débito tributário a Lei 13.918/09, considerada
inconstitucional e não a taxa Selic é de rigor a condenação da
Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos,
com efeitos infringentes, conforme determinação do C. STJ.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator